Tribunal: STF
Processo: AI 631745
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que não havia, no
   traslado, outra prova inequívoca da data de ingresso da petição
   do recurso extraordinário. Não existe, assim, qualquer
   contradição ou obscuridade a ser analisada.
2.  Embargos
   declaratórios rejeitados.